Tribunal: TJDFT
Processo: 0734712-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. INFORMAÇÕES PESSOAIS. PRIVACIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – A Lei 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais prevê como fundamento o respeito à privacidade, nos termos do art. 2o, inc. I, sendo dever da ré o devido tratamento e proteção dos referidos dados. Falha do serviço por indevida divulgação de dados pessoais do autor. Dano moral configurado.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Majorado o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação parcialmente provida.